Tribunal: STF
Processo: RE 84544
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
I.C.M. IMPORTAÇÃO SOB O REGIME DA ALÍQUOTA ZERO.
          LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO ESTADUAL.
          O PRODUTO IMPORTADO  PROVENIENTE  DE  PAÍS  SIGNATÁRIO  DO TRATADO DE MONTEVIDÉU SÓ TEM ISENÇÃO DO TRIBUTO ESTADUAL QUANDO EXISTE IDÊNTICA ISENÇÃO PARA O TRIBUTO NACIONAL.